Tribunal: STF
Processo: HC 231699
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.265/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    no dia 20 de junho de 2022, por volta de 12h10min, na rua Rodolfo Zaros, nº 710, nesta cidade e Comarca, VAGNER DA SILVA ROCHA e ANDRÉ LUAN ANTUNES DA SILVA, respectivamente qualificados a fls. 12 e 13, em unidade de desígnios, em concurso, tentaram subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 celular da marca Xiaomi, Redmi8, avaliado em R$1.201,00 (cf. auto de avaliação indireta de fls. 118), mediante violência e grave ameaça contra as vítimas Lucas Xavier da Costa e Camila Moreno Fernandes, não logrando consumar os delitos por circunstâncias alheias às suas vontade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a redução da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO APLICADA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. 



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso , julgado em 18/8/2020). 



    IV - Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). 



    V - Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu há menos de 10 anos do novo delito, não se evidenciando a ilegalidade suscitada pela defesa. Precedentes.



    VI - De mais a mais, a Corte de origem considerou desfaforável a vetorial referente à conduta social, uma vez que o paciente "estava usufruindo de saída temporária, a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta" (fl. 38). Portanto, diante da fundamentação concreta aplicada para a exasperação da reprimenda não há nenhuma ilegalidade a ser reparada, no ponto. Precedentes. 



    VII - Quanto à redução da pena pela tentativa, observo que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade, ressaltando que o delito "em muito se aproximou da consumação, pois os acusados anunciaram o assalto e chegaram a se apoderar da res furtiva e, somente não logrando sucesso na empreitada criminosa diante da reação de uma das vítimas e da intervenção de populares" (fl. 41). 



    VIII - Ademais, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias e acatar a tese da defesa, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O Juiz utilizou-se de processos anteriores para elevar a pena-base do réu devido a condenação por tráfico de drogas no ano de 2013. Acontece que tal condenação é extemporânea, não podendo ser utilizada para fins de maus antecedentes. Ora, a existência de condenação anterior, ocorrida em prazo superior a cinco anos, contado da extinção da pena, também não poderá ser considerada como maus antecedentes; e (b) visualizando-se o caminho percorrido pelo acusado, facilmente se constata ter ficado muito distante da consumação delitiva, razão pela qual a causa de diminuição decorrente da tentativa deve ser aplicada em seu grau máximo.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixada a pena no mínimo legal em primeira fase de dosimetria, bem como, principalmente, que seja reduzida a pena no máximo (2/3) por conta do reconhecimento da tentativa.



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao aumento da pena decorrente dos maus antecedentes, reporto-me à motivação do voto por mim subscrito no HC 135400/SP (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 



    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.



    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal. 



    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 



    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.



    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:



    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)



    No mesmo sentido: HC 149573 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 144209, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018. 



    A propósito, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (DJe de 23/11/2020). 



    A respeito da redução da pena na terceira fase da dosimetria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Finalmente, quanto à redução da pena pela tentativa, observo que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade [...], para alterar a conclusão das instâncias ordinárias e acatar a tese da defesa, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado, 



    [...] o delito "em muito se aproximou da consumação, pois os acusados anunciaram o assalto e chegaram a se apoderar da res furtiva e, somente não logrando sucesso na empreitada criminosa diante da reação de uma das vítimas e da intervenção de populares" (fl. 41). 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente